Tribunal: STF
Processo: RE 195712
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-30
Data de publicação: 1998-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO, DE 8% PARA 10%, DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO DE PESSOAS JURÍDICAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.856, DE 25.10.1989). ANO-BASE EMANADO EM 31.12.1989.
1. Firmou-se em Plenário do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que, em se tratando de "lei de conversão da Medida Provisória nº 86, de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo final o dia 24 de dezembro do mesmo ano, possibilitando o cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o lucro da recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de 1989" (RE 197.790-6-MG).
2. Adotados os fundamentos desse precedente, os Embargos são conhecidos e recebidos, para se conhecer do R.E. e lhe dar provimento, ficando, pois, indeferido o Mandado de Segurança, também no ponto em que a contribuinte visou a eximir-se da majoração da alíquota da contribuição social, de 8% para 10%, no ano-base de 1989, já que devida esta última (a de 10%), mesmo nesse ano. Tudo nos termos do voto do Relator.
3. Custas "ex lege".